Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397/CC. APLICÁVEL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL.
1. Nos termos do Enunciado no 608 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. Tratando-se de obrigação líquida e certa, com termo certo de vencimento, os juros de mora e a atualização monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, consoante o art. 397 do Código Civil.
3. Incabível o parcelamento do débito, uma vez que nos termos do art. 523, caput do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença o executado será intimado para pagar a totalidade do débito. Ressalta-se que há proibição legal expressa no que se refere a parcelamento de valores em cumprimento de sentença (art. 916, §7o do CPC).
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.